Tribunal: TJSP
Processo: 1007599-71.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que, mesmo não se tratando de empréstimo consignado, a taxa de juros remuneratórios estipulada é excessivamente elevada - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.